Tribunal: STF
Processo: RE 597563
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 
   FIXAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. 	O 
   Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que compete ao 
   juízo da execução a fixação exata dos ônus de sucumbência, 
   devendo ser mantida a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 
   21, caput, do CPC. Precedentes.
2. 	Não se encontram 
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com 
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
	Embargos de declaração rejeitados.